Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. PAI DE FILHO MENOR DE IDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o fato de ser réu primário, ter bons antecedentes, não responder a inquéritos policias, exercer atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra o patrimônio e com emprego de arma de fogo. Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a prisão mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que não ostenta ficha criminal.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.